Tribunal: TJES
Processo: 5007788-15.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2022-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007788-15.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: VANDO VALENTIM
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JAIME FERREIRA ABREU

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
VANDO VALENTIN,
inconformado com a Decisão (SEEU– evento 10.1), proferida pelo
MM. Juiz de Direito da
2ª Vara
Criminal, Juizado Especial Criminal e Juizado Especial da Fazenda Pública, Órfãos e Sucessões e Infância e Juventude

da Comarca de Castelo/ES
, nos autos da Execução Penal n. 2000028-50.2021.8.08.0049, que alterou a sanção restritiva de direitos fixada na sentença, substituindo por prestação pecuniária.

Em suas razões (SEEU evento 23.1), a agravante requer a reforma da r. decisão para que sejam estabelecidas penas restritivas, sem caráter pecuniário, considerando que o réu não possui condições financeiras para arcar com tal pena.

Contrarrazões (evento 26.1) pelo parcial provimento do recurso, para que seja prorrogado o prazo de parcelamento do débito ou fixação de parcelas menores.

Decisão do Juízo
a quo
mantendo a decisão impugnada (evento 29.1).

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo parcial provimento do recurso (evento n. 3327552).

E
is o
relatório
. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 04 de outubro de 2022.

Raimundo Siqueira Ribeiro

DESEMBARGADOR
RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de Agravo em Execução Penal interposto por VANDO VALENTIN, inconformado com a Decisão (SEEU– evento 10.1), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ªVara
Criminal, Juizado Especial Criminal e Juizado Especial da Fazenda Pública, Órfãos e Sucessões e Infância e Juventude
da Comarca de Castelo/ES, nos autos da Execução Penal n. 2000028-50.2021.8.08.0049, que alterou a sanção restritiva de direitos fixada na sentença, substituindo por prestação pecuniária.

Em suas razões (SEEU evento 23.1), a agravante requer a reforma da r. decisão para que sejam estabelecidas penas restritivas, sem caráter pecuniário, considerando que o réu não possui condições financeiras para arcar com tal pena.

Contrarrazões (evento 26.1) pelo parcial provimento do recurso, para que seja prorrogado o prazo de parcelamento do débito ou fixação de parcelas menores.

Consta da Sentença
(evento 1.1)
que o apenado foi condenado à pena de 2 (dois) anos de reclusão, sendo a pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direito
a serem definidas em audiência admonitória pelo Juízo da Execução
.

O Juízo da Execução Penal, ao receber a Guia de Execução Criminal, proferiu a decisão, ora atacada, convertendo a prestação de serviço a comunidade por prestação pecuniária no valor de R$3.300,00 (três mil e trezentos reais), sem a realização de Audiência Admonitória.

A respeito da alteração das penas restritivas de direito, vejamos o que dispõe a Lei nº 7.210 (Lei de Execuções Penais):

Art. 66. Compete ao Juiz da execução:

(...)

V - determinar:

a) a forma de cumprimento da pena restritiva de direitos e fiscalizar sua execução;

b) a conversão da pena restritiva de direitos e de multa em privativa de liberdade;

c) a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos;

Art. 148. Em qualquer fase da execução, poderá o Juiz, motivadamente, alterar, a forma de cumprimento das penas de prestação de serviços à comunidade e de limitação de fim de semana, ajustando-as às condições pessoais do condenado e às características do estabelecimento, da entidade ou do programa comunitário ou estatal.

O Douto Magistrado justificou a conversão afirmando tratar-se de “
praxe adotada nesta Comarca, com positivos efeitos de caráter reeducadores e de importante papel social junto a instituições de cunho coletivo desta cidade”
e “
verifico que essa possibilidade é admitida pelo art. 66, inciso V, alínea a da Lei Federal nº 7210/1984, sendo chancelada pela jurisprudência do e. TJES (vide HC 0100090006915)”.

Ocorre que, diferentemente da interpretação dada pelo Douto Magistrado, reputo que as disposições legais da Lei de Execução Penal não autorizam o magistrado a converter as penas restritivas por interesse do juízo, mas somente seria possível diante da verificada impossibilidade do condenado em cumpri-las, em razão de suas condições pessoais, a fim de evitar que a
pena
se torne
excessivamente onerosa ao apenado, viola
ndo

os
princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.

Importante ressaltar que o julgado utilizado pelo Douto Magistrado para embasar seu entendimento apenas decidiu que
“
Não existe violação à coisa julgada quando o juízo da Execução Penal modifica a forma de cumprimento da medida restritiva de direito, uma vez que tal competência está estabelecida no artigo 66, V, "a" da Lei 7.210⁄84. Além disso, a coisa julgada alcança somente a condenação, não incidindo sobre a maneira com que esta será executada”,
sendo que na situação fática julgada no HC
100090006915
o próprio executado requereu a conversão, diante de dificuldade para cumprir a pena restritiva imposta, em decorrência de um acidente de trânsito por ele sofrido.

Totalmente diversa é a situação dos autos, em que o apenado sequer foi ouvido quanto à possibilidade de cumprimento da prestação
pecuniária
e, no bojo do presente recurso, pretende seja
m fixadas outras penas restritivas
, eis que resta impossibilitado de cumprir a medida substituída, em razão de dificuldade financeira diante do alto valor arbitrado.

Nesse sentido, eis a jurisprudência do C. STJ e de outras Cortes estaduais:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. PENA RESTRITIVAS DE DIREITOS. ALTERAÇÃO DE HORÁRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNITÁRIOS. SUBSTITUIÇÃO POR PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1.
É vedado ao Juízo da Execução alterar a pena restritiva de direitos estabelecida em sentença condenatória transitada em julgado, sendo-lhe possível apenas alterar a forma de seu cumprimento adaptando-a às peculiaridades do caso concreto, a fim de possibilitar o regular cumprimento da medida pelo condenado, sem prejuízo de suas atividades profissionais.
2. No caso, contudo, consignaram as instâncias ordinárias que não há nos autos elementos que indiquem a impossibilidade do condenado prestar serviços conforme designado. Concluir de forma diversa implica em exame aprofundado de provas, vedado em recurso especial, a teor da Súm. n. 7/STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp n. 1.988.089/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 13/6/2022).

EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS.
S
UBSTITUIÇÃO PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE POR PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE.

ORDEM DENEGADA.
1. A
competência do Juízo das Execuções Criminais limita-se à alteração da forma de cumprimento da pena de prestação de serviços à comunidade
aplicada pelo Juízo Criminal processante (CP, art. 59, inc. IV), ajustando-a "às condições pessoais do condenado e às características do estabelecimento, da entidade ou do programa comunitário ou estatal" (Lei 7.210/84, art. 148), sem, contudo, substituí-la por pena restritiva de direitos diversa. 2. Ordem denegada. (STJ, HC 38.052/SP, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 21/03/2006, DJ 10/04/2006, p. 236).

P
elo exposto
,
CONHEÇO do Recurso como Agravo em Execução Penal e

DOU-LHE PROVIMENTO, para

REVOG
AR

a Decisão agravada,

por não encontrar respaldo legal e carecer de fundamentação adequada a conversão operada,
determinando a realização de Audiência Admonitória para fixar, consoante
as medidas restritivas de direito arbitradas na sentença de 1º grau,
ajustando-as às condições pessoais do condenado e às características do estabelecimento, da entidade ou do programa comunitário ou estatal.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO
–
SUBSTITUIÇÃO PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS POR PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA - IMPOSSIBILIDADE

–
DADO PROVIMENTO AO RECURSO
.

1
.
D
iferentemente da interpretação dada pelo Douto Magistrado, as disposições legais da Lei de Execução Penal
(
66, V, “a” e
148, LEP)
não autorizam o magistrado a converter as penas restritivas por interesse do juízo
da Execução Penal
, mas somente seria possível diante da verificada impossibilidade do condenado em
cumpri-las
, em razão de suas condições pessoais, a fim de evitar que a
pena
se torne
excessivamente onerosa ao apenado, viola
ndo

os
princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.

2
.

Recurso conhecido e
provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.